Tribunal: TJSP
Processo: 1002298-27.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. Sentença de parcial procedência que determinou o recálculo dos juros incidentes sobre o débito descrito nas CDAs constantes da inicial, aplicando-se a taxa SELIC. Recurso da autora objetivando a anulação das CDAs. Não acolhimento. O reconhecimento da incorreção dos juros incidentes no débito não retira a certeza e liquidez do título em questão, porquanto o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. Sentença de parcial procedência que determinou o recálculo dos juros incidentes sobre o débito descrito nas CDAs constantes da inicial, aplicando-se a taxa SELIC. Recurso da autora objetivando a anulação das CDAs. Não acolhimento. O reconhecimento da incorreção dos juros incidentes no débito não retira a certeza e liquidez do título em questão, porquanto o montante pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, bastando, assim, a retificação. Sentença mantida. Recurso desprovido.